Tribunal: TJMT
Processo: 1074102-93.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1074102-93.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO PAULO VIEIRA DA SILVA - CPF: 044.451.011-76 (EMBARGADO), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a nulidade de sentença extintiva, ao fundamento de que o juízo de origem deixou de apreciar petição apresentada antes da sentença, na qual a parte autora requereu reconsideração e dilação de prazo para recolhimento das custas processuais, em razão de circunstância superveniente relacionada à sua prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém contradição ou omissão quanto: (i) à data da prisão do autor e sua aptidão para caracterizar justa causa; (ii) à representação processual por advogado constituído; (iii) à alegada inércia da parte no recolhimento das custas; (iv) à desnecessidade de intimação pessoal; e (v) ao alcance dos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador.

4.

O acórdão embargado delimitou expressamente que a nulidade da sentença não decorreu da concessão automática da gratuidade da justiça nem da dispensa definitiva do recolhimento das custas, mas da ausência de apreciação de manifestação processual relevante apresentada antes da sentença extintiva.

5.

Não há contradição interna quanto à data da prisão do autor, pois o acórdão apenas reconheceu que tal circunstância poderia configurar justa causa e, por isso, deveria ter sido examinada pelo juízo de origem antes da extinção do processo.

6.

A existência de advogado constituído, a tese de inércia da parte e a alegação de desnecessidade de intimação pessoal não revelam omissão no julgado, pois a razão determinante do acórdão foi a falta de enfrentamento do pedido de reconsideração e dilação de prazo, e não a impossibilidade absoluta de atuação processual da parte.

7.

A referência aos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito não transferiu ao juízo os ônus processuais da parte, mas reafirmou a necessidade de exame prévio de manifestação relevante antes da extinção prematura do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Não há vício integrativo em acórdão que enfrenta de forma suficiente a razão determinante do julgamento, ainda que rejeite a interpretação pretendida pela parte embargante. 3. A nulidade de sentença extintiva pode decorrer da ausência de apreciação de manifestação processual relevante apresentada antes da decisão, sem que isso implique concessão automática de gratuidade da justiça ou dispensa definitiva do recolhimento das custas.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 2.305.908/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 22.10.2024, DJe 25.10.2024; STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
TELEFÔNICA BRASIL S/A. - VIVO,
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível nº 1074102-93.2025.8.11.0041, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, proveu o recurso interposto por
JOÃO PAULO VIEIRA DA SILVA
, para cassar a sentença que havia extinguido o processo sem resolução do mérito, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que fosse apreciada a petição de ID. 352296376, relativa à alegada impossibilidade de cumprimento das determinações judiciais.

Nas razões apresentadas em ID. 360649867, a embargante alega a haver contradição quanto à data da justa causa, ao argumento de que a prisão do autor ocorreu em 07/08/2025, antes das decisões que determinaram a apresentação de documentos comprobatórios de renda e o recolhimento das custas processuais. Defende, por essa razão, que a prisão não poderia ser considerada fato superveniente apto a justificar o descumprimento das determinações judiciais.

Afirma, ainda, que o acórdão teria sido omisso quanto à denominada inércia qualificada da parte autora e à preclusão, pois, mesmo após a prisão, o autor permaneceu regularmente representado por advogado constituído, o que afastaria a alegação de impossibilidade absoluta de atuação no processo.

Sustenta também omissão quanto à desnecessidade de intimação pessoal da parte para fins de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil, por entender que a intimação do advogado constituído seria suficiente.

Por fim, aponta obscuridade na aplicação do dever de cooperação, aduzindo que tal princípio possui natureza recíproca e não poderia ser utilizado para justificar a inércia reiterada da parte diante do descumprimento de determinações judiciais claras.

Regularmente intimada, a parte contrária não apresentou contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
TELEFÔNICA BRASIL S/A. - VIVO
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que sejam corrigidas supostas omissões, contradições e obscuridades existentes no v. Acórdão.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão ou contradição a serem sanados.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO FUNDADO EM JUSTA CAUSA. PRISÃO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. VIOLAÇÃO AO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação declaratória de inexistência de débito e relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, em razão do não recolhimento das custas processuais após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e o deferimento do parcelamento das despesas iniciais. A extinção foi fundamentada nos arts. 290 e 485, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por ausência de recolhimento das custas processuais pode subsistir quando existente petição anterior à sentença informando fato superveniente – prisão do autor – e requerendo dilação de prazo para comprovação de hipossuficiência, a qual não foi apreciada pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. O cancelamento da distribuição previsto no art. 290 do CPC pressupõe a efetiva inércia da parte em cumprir a determinação judicial, circunstância que não se verifica quando demonstrada a ocorrência de evento alheio à vontade do litigante capaz de impedir o cumprimento do ato processual.

4. A prisão do autor, comunicada nos autos antes da prolação da sentença, configura hipótese de justa causa, nos termos do art. 223, §1º, do CPC, por representar fato superveniente que inviabilizou a apresentação de documentos comprobatórios de renda e o adimplemento das custas processuais.

5. A ausência de apreciação da petição que noticiou tal circunstância caracteriza vício de fundamentação e afronta ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais, bem como aos princípios do contraditório, da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito.

6. A extinção prematura do processo, sem exame do pedido de dilação de prazo fundado em justa causa, revela formalismo incompatível com a lógica cooperativa do processo civil contemporâneo, impondo a anulação da sentença para que o juízo de origem examine adequadamente a manifestação da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
“1. A extinção do processo por ausência de recolhimento das custas iniciais não subsiste quando há petição tempestiva indicando fato superveniente que configura justa causa para o descumprimento da determinação judicial. 2. A ausência de apreciação de manifestação processual relevante viola o dever de fundamentação das decisões judiciais e os princípios do contraditório, da cooperação e da primazia do julgamento de mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 4º, 6º, 223, §1º, 290, 485, IV, e 489.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação nº 0803975-68.2021.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 01.07.2025.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No entanto, não se vislumbra nos autos nenhuma das hipóteses de acolhimentos dos aclaratórios, sendo clara a finalidade de
rediscussão da matéria.

O acórdão embargado foi claro ao delimitar que
“a controvérsia recursal se cinge a verificar a ocorrência de cerceamento de defesa na extinção do processo por ausência de recolhimento das custas, sem que o juízo de primeiro grau tenha apreciado o pedido de reconsideração e dilação de prazo, fundamentado na prisão do autor”.

Também consignou expressamente que havia “
petição protocolada em ID. 352296376 pela parte autora, antes da prolação da sentença, na qual foi apresentada informação relevante para a adequada apreciação da controvérsia processual”.

Assim, a razão de decidir não consistiu em reconhecer, de forma definitiva, a dispensa do recolhimento das custas ou a concessão automática da gratuidade da justiça. O fundamento determinante foi a
ausência de apreciação
, pelo juízo de origem, de manifestação processual relevante apresentada antes da sentença extintiva.

A alegação de contradição quanto à data da prisão não procede. O próprio voto embargado registrou que
“a prisão do autor, ocorrida antes mesmo da determinação para juntada de documentos”,
poderia caracterizar justa causa, justamente porque tal circunstância deveria ter sido examinada antes da extinção do processo. Não há incompatibilidade lógica interna entre a fundamentação e o dispositivo; há, apenas,
discordância da embargante quanto à conclusão jurídica adotada,
o que não permite o manejo dos aclaratórios.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 2. O descabimento dos embargos de divergência foi devidamente fundamentado, com base na constatação de que não houve o confronto abstrato de teses jurídicas entre os acórdãos paradigma e embargado, uma vez que cada julgado examinou a aplicação dos arts. 489 e 1.022 do CPC considerando as peculiaridades do caso concreto. 3. O vício de fundamentação que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquele interno ao próprio acórdão e não em relação a entendimentos proferidos em outras decisões de caráter persuasivo.
4. Ausente qualquer vício, constata-se a mera discordância da solução dada pelo acórdão, situação que não autoriza o manejo do recurso integrativo
. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt nos EAREsp: 2305908 SP 2023/0059049-6, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 22/10/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 25/10/2024) Destaquei

Também não há omissão quanto à representação processual do autor por advogado constituído ou quanto à alegada inércia qualificada. O acórdão não afirmou impossibilidade absoluta de atuação processual, mas reconheceu que a sentença
“se limitou a registrar o inadimplemento das custas parceladas e, com base exclusivamente nessa constatação, concluiu pela ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo”
, sem enfrentar a petição anteriormente apresentada.

No mesmo sentido, a tese relativa à desnecessidade de intimação pessoal não conduz ao acolhimento dos embargos. A anulação da sentença não decorreu da falta de intimação pessoal da parte,
mas da ausência de apreciação expressa de pedido relevante
. Por isso, o ponto não constitui omissão capaz de alterar o julgado.

Quanto ao dever de cooperação, o acórdão foi igualmente claro ao assentar que
“a extinção prematura do feito, nessas circunstâncias, representa um formalismo exacerbado que nega vigência aos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito”.
Tal afirmação não transfere ao juízo os ônus processuais da parte, mas apenas reafirma a necessidade de exame prévio de manifestação relevante antes da extinção do processo sem resolução do mérito.

Dessa forma, verifica-se que o acórdão embargado examinou adequadamente as questões relevantes ao julgamento da causa, apresentando fundamentação clara e suficiente para sustentar a conclusão adotada.

A pretensão deduzida pelo embargante se revela, em realidade,
mero inconformismo com o resultado do julgamento
, com evidente intuito de rediscutir matéria já analisada por este colegiado, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

Portanto,
inexistem omissão, obscuridade, contradição ou erro material
a serem sanados, impondo-se a rejeição dos embargos.

Sobre o tema, destaco excerto do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Ausente o vício apontado, os embargos de declaração não comportam provimento, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026